Tribunal: TJSP
Processo: 0003611-34.2003.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré – IPTU - Exercícios de 1995 a 2002 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Sucessivos pedidos de suspensão do processo, até culminar na decisão que reconheceu de ofício a prescrição - Processo que ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos consecutivos sem movimentação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré – IPTU - Exercícios de 1995 a 2002 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Sucessivos pedidos de suspensão do processo, até culminar na decisão que reconheceu de ofício a prescrição - Processo que ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos consecutivos sem movimentação por parte da Exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Extinção da execução fiscal com base no art. 487, II c.c. art. 771 ambos do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003611-34.2003.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE, é apelado HSIAO LIN SU ING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003611-34.2003.8.26.0073 -Voto no 20988
2
APELAÇÃO No 0003611-34.2003.8.26.0073
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADO: HSIAO LIN SU ING
COMARCA: AVARÉ
VOTO No 20988
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré IPTU -
Exercícios de 1995 a 2002 Prescrição configurada
Exequente que deixa de praticar atos efetivos e
concretos com vistas ao recebimento de seu crédito
Sucessivos pedidos de suspensão do processo, até
culminar na decisão que reconheceu de ofício a
prescrição - Processo que ficou paralisado por mais
de 10 (dez) anos consecutivos sem movimentação
por parte da Exequente
Demora injustificada da
exequente, a afastar o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ
Extinção da execução fiscal
com base no art. 487, II c.c. art. 771 ambos do CPC
- Sentença mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 77/78, que extinguiu a
execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, c.c. art. 771 ambos
do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em suas razões, alega, em suma, que não houve
intimação prévia do Município nos termos do art. 25 da Lei no
6.830/80 bem como contrariou o art. 10 do CPC, daí porque pugna
pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento do
feito.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
em
14.11.2003 para a cobrança de IPTU dos exercícios de 1995 a
2002 (fls. 03/50).
Houve citação por edital na data de 31.07.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003611-34.2003.8.26.0073 -Voto no 20988
3
(fls. 71). Como não houve manifestação da executada, a Fazenda
Municipal requereu expedição de mandado de penhora (fls. 73), o
que foi deferido com determinação de recolhimento da guia
pertinente às diligências do Oficial de Justiça, com a devida
ciência da exequente na data de 16.04.2009 (fls. 75). Contudo, o
Município ficou inerte, conforme certidão a fls. 76.
Observa-se que o processo ficou sem qualquer
movimentação até a data da prolação da sentença que se deu em
12.09.2019 (fls.77/78).
Agiu com acerto o magistrado “a quo” que
reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente, pois
o processo ficou sem movimentação pelo prazo superior a 10 (dez)
anos, por culpa exclusiva da exequente.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito.
Digno de menção, inclusive, que no caso de
ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública da
determinação do arquivamento, é pacífico o entendimento do STJ
“no sentido de que é despicienda a intimação da Fazenda Pública
da suspensão da execução fiscal por ela mesma requerida, bem
como do arquivamento do feito, pois este último decorre
automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme
dispõe a Súmula 314/STJ” (AgRg no REsp 1.262.619/CE, 1a
Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
j.
02/02/2012,
DJe:
09/02/2012).
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais. Pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003611-34.2003.8.26.0073 -Voto no 20988
4
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito deu-se por inércia
da própria apelante.
Portanto, agiu com acerto o magistrado ao
evidenciar a ocorrência da prescrição, declarando extinta a ação
executiva.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator